Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Lesão corporal.
1 – As declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas – ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito que constatou as lesões compatíveis com a versão dela, bem como parecer homologado pelo conselho disciplinar – não deixam dúvidas de que ela foi agredida pelo agravante e outros dois detentos no interior da cela, fato que constitui falta grave prevista no art. 52 da LEP.
2 – Não demonstrado prejuízo ao agravante se a decisão agravada, ao homologar falta grave (art. 52 da LEP), capitulou a conduta no art. 50, VI, da LEP, sobretudo porque as condutas são consideradas faltas graves sujeitas às mesmas penalidades.
3 - Agravo não provido.